Tribunal: TJES
Processo: 5001603-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001603-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LARISSA LOPES REIS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001603-85.2023.8.08.0012

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECD
A
.: LARISSA LOPES REIS DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR.
FALHA N
A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
SERVIÇO NÃO PRESTADO
.

DANO MORAL
CONFIGURADO
.
SITUAÇÃO EM COMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5745936. Contrarrazões não apresentadas
(Id. 5745957)
mas
Recorrida
assistida de advogado na fase primeva no processo em comento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5745936), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, haja vista se encontrar tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5745933), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:
JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação. JULGO PROCEDENTE o pedido determinando que a ré se abstenha de negativar à parte autora referente às faturas de novembro e dezembro de 2022, declarando a inexigibilidade delas.
”

Trata-se de ação de
indenização por danos morais
,
em que alegou a autora excesso na falha de prestação de serviço pela empresa ré capaz de gerar lesão moral, haja vita que não conseguiu usufruir de serviço prestado por tempo acima do aceitável.

Em r
azões
recursais,
a Recorrente
pleiteia a reforma da r. Sentença,
negando expressamente terem ocorrido os fatos tais como alegados pela parte Autora em sua exordial, esclarecendo que não há prova nos autos que confirme
q
ualquer ação ou omissão da TELEFÔNICA no sentido de lhe causar danos
imateriais
.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

I
sto posto, entendo como pertinente relatar breve síntese do caso em comento: em análise da prefacial (Id. 5745887) tem-se que a demandante
firmou contrato com o
p
romovido no mês de junho de 2021,
em que
solicitou o serviço VIVO SELFIE DISNEY+ 30 GB.
Contudo
, a partir do mês de fevereiro do ano 2022
a promovente relatou não ter conseguido acessar o aplicativo
Disney Plus,
ainda que com alegada adimplência. Ato posterior, ao detectar o problema, a consumidora teria entrado em contato com a prestadora de serviços ré e fora aberto chamado, contudo, sem sucesso na solução.

Nessa linha,
diante do imbróglio, teria a requerente se dirigida até estabelecimento físico da requerida oito meses após a situação supra, haja vista que na época enfrentava problemas de saúde, contudo, novamente, o problema não teria sido sanada, momento em que não vislumbrou outro caminho se não o ingresso em Juízo através da presente demanda.

Traçadas tais premissas,
com efeito, entendo que não prospera a tese recursal de ausência de ato ilícito conquanto a consumidora não teria efetivado os meios necessários para acessar aplicativo,
i
sso porque, está preconizado
o devido direito pelo consumidor a informação
no Código de Defesa de Consumidor pátrio.
Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III –
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço
, bem como sobre os riscos que apresentem;

Assim, em análise detida dos autos, em que pese a empresa recorrente aduzir que a falta de êxito pela consumidora em acessar o aplicativo pertenceria a esta, inexiste nos autos documento probatório com força de atestar o que alega, ora, por sucessivas vezes a demandante procurou solucionar seu problema junto a empresa ré e se não fora sanado, certo de que por motivo na falha na prestação de serviço, seja da má qualidade, seja da falta de informação clara e precisa sobre os supostos trâmites que a consumidora teria que realizar.

Ademais, ainda na tese recursal de que a demandante não teria feito o passo a passo para acessar o aplicativo, entendo como impróspera e inclusive sem fundamento, haja
vista
que
a consumidora estava conseguindo acessar o programa em momento anterior, quando, sem razão aparente, se viu impossibilitada.

Nessa linha, seguem jurisprudências:

APELAÇÃO.
CONSUMIDOR
. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DO FIES. COBRANÇA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSISTENTE NA VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DANO MORAL INEXISTENTE.
Evidente relação consumerista, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa.
Para se eximir de tal responsabilidade, competiria à ré provar alguma das situações descritas no parágrafo 3º. do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (inexistência da falha do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) o que não ocorreu. Incontroverso que o autor não obteve o aproveitamento mínimo de 75% das matérias cursadas exigido para a manutenção do FIES, sendo, pois, legítimo o seu cancelamento e devido o débito que lhe fora imputado referente ao primeiro semestre de 2013. Contudo, verifica-se da prova documental constante dos autos, notadamente da ficha financeira do aluno (fl. 25), que este somente teve ciência do cancelamento do financiamento no mês de maio, quando lhe foi cobrado o valor devido, sendo permitida a renovação de sua matrícula para aquele período, levando-o a crer que o financiamento estava regular. Não há prova de que, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência, corolários da relação de consumo, a ré tenha informado ao aluno quanto ao cancelamento do financiamento estudantil para o período seguinte, o que lhe teria possibilitado optar ou não em continuar o curso mediante o pagamento integral das suas mensalidades. Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço consistente na violação do dever de informação. Dano moral não configurado. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que a simples cobrança, ainda que indevida, não dá ensejo a dano extrapatrimonial passível de reparação. Reforma parcial da sentença para excluir a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. Precedentes do STJ e desta Corte. Artigo 557, § 1º-A, do CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
RELAÇÃO DE CONSUMO
– ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR –
VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO (ART. 6º, IIL DO CDC) – BOA-FÉ OBJETIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO.
As Instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos morais e materiais causados ao consumidor.
O descumprimento do dever de informação traduz falha na prestação do serviço e Violação de deveres anexos da boa-fé objetiva, gerando no consumidor dano extrapatrimonial, sobretudo, quando acarreta perda considerável de tempo útil, além de desgaste emocional e psicológico.

Desse modo, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade,
ainda que imaterial
, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando a consumidora, prejudicando-a, que agiu de boa-fé em todo o momento do imbróglio,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente bem como pela obrigação de não fazer imposta.

De outra esfera,
quanto ao dano moral
no caso em apreço,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
cobrança indevida ou inadimplemento contratual
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento,
dado a
situação vexatória suportada pel
a
consumidor
a
quando
impossibilitada de utilizar os serviços prestado pela empresa demandada por culpa desta, ainda que com diversos atendimento com seus prepostos
, instando consignar ainda que
a demandante
tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
voto pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado
pela empresa ré.

Por fim, em rela
ção ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa
, entende-se correto e
justo
o valor fixado na r. sentença de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
de
reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO,
porém, NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo
a r. sentença guerreada
na íntegra, pelos seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de
custas
processuais
e honorários
advocatícios
,
em
1
0
% sobre o valor da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)